Tribunal: TJSP
Processo: 1000237-12.2018.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619137
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000237-12.2018.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que são apelantes
MASAAGUE TUTUMI, CHIYOKO TUTUMI e EDSON MASSAHIRO TUTUMI, são
apelados SILAS XAVIER DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e JAIR XAVIER DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000237-12.2018.8.26.0123 -Voto no 22247 - R
2
VOTO No: 22247
APELAÇÃO CÍVEL No: 1000237-12.2018.8.26.0123
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DR. FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO
JUBRAM
COMARCA: FORO DE CAPÃO BONITO
APELANTE: MASAAGUE TUTUMI E OUTROS
APELADO: SILAS XAVIER DE OLIVEIRA E OUTRO
R.G.
Apelação cível. Ação de divisão e demarcação. Cerceamento de
defesa afastado. O inconformismo do réu é com o resultado do
laudo. Depois de juntado o laudo pericial, o inconformismo não
tem o efeito de justificar a realização de nova prova pericial. A
perícia judicial chancela a implantação pretendida pelo autor.
Apelo desprovido.
Trata-se de ação de divisão e demarcação na qual os
autores alegam que são proprietários da fazenda denominada "Sitio
Irmãos Coragem", localizada no Bairro das Campinas, no município e
Comarca de Capão Bonito/SP, em conformidade com a matrícula n.o 19
registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca. A
propriedade foi adquirida em 25/03/2014, de Yasuhiro Kozuma e
Aparecida Keiko Kozuma, mediante escritura de compra e venda. A área
conta com 22,63 ha (vinte e dois hectares e sessenta e três ares) de
terras, ou seja, 09 (nove) alqueires e mais 8.520,00 m2 (oito mil
quinhentos e vinte metros quadrados). Alega que a menor porção de
terra, acima do asfalto da estrada, também faz parte de sua
propriedade. Pretendem a demarcação das glebas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000237-12.2018.8.26.0123 -Voto no 22247 - R
3
A sentença de págs. 527/530, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para declarar o direito da parte autora
na demarcação da área denominada "Sítio Irmãos Coragem", descrita
na matrícula n. 19 no C.R.I. local, conforme levantamento planimétrico
e memorial descritivo.
Embargos de declaração opostos às págs. 532/534 e
rejeitados às págs. 535.
Apelação interposta às págs. 537/553 pelos réus
alegando cerceamento de defesa, em especial, pela produção de nova
pericial, diante das alegadas divergências. Requerem a nulidade da
decisão. Aduzem que foi indicado documentalmente e tecnicamente que
a estrada municipal que aparece nos levantamentos não sofreu
mudança de forma que permitisse, em momento algum, que a área
questionada pudesse ser considerada como inserida na descrição
apresentada pelos autores, ora apelados. Afirmam que a área que
pretendem demarcar nunca integrou o imóvel que adquiriram e as
provas nesse sentido são irrefutáveis, tanto que nunca requerida
anteriormente. Alegam que demonstraram que houve mapeamento e
descrição da área com indevido deslocamento de vértice de referência.
Contrarrazões apresentadas às págs. 558/572.
É o relatório.
Primeiramente, afasto o alegado cerceamento de
defesa.
Nos termos do artigo 370 do CPC, caberá ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito, devendo indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
A perícia judicial deve recair em profissionais que
gozem da confiança do Juízo. Há que se demonstrar incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000237-12.2018.8.26.0123 -Voto no 22247 - R
4
técnica ou de idoneidade para justificar o afastamento ou substituição
do perito para realização de nova perícia.
A confiança, por sua vez, tem natureza intuitu
personae, não podendo outro senão o próprio juiz determinar se aquele
profissional goza ou não de bom conceito. Depende de um elemento
intrínseco para que esta seja estabelecida ou abalada.
Neste sentido:
“O perito judicial é um auxiliar do Juízo e não um
servidor público. Logo, sua desconstituição dispensa a instauração de
qualquer processo administrativo ou arguição por parte do magistrado
que o nomeou, não lhe sendo facultado a ampla defesa ou o
contraditório nestes casos, pois seu afastamento da função pode se dar
ex officio e ad nutum, quando não houver mais o ele de confiança. Isto
pode ocorrer em razão da precariedade do vínculo entre ele e o poder
público, já qu seu auxílio é eventual” (STJ, 4a T., RMS 12.963, Min.
Jorge Scartezzini, j. 21.10.04, DJU 6.12.04).
Às partes é facultada a indicação de um assistente
técnico para, se entender cabível, apresentar críticas e questionamentos
acerca do laudo apresentado (art. 477, parágrafo único, do CPC/15). E
nesse sentido foi oportunizado às partes.
Os fatos narrados na inicial afirmam a mudança do
traçado da estrada rural municipal, sendo que esta alteração cortou a
área dos autores a dividindo em duas glebas, conforme demonstrado
por imagens juntadas às fls. 62/63 e 200, planta de fls. 202 e memorial
descritivo de págs. 203/206.
A tese dos apelantes era de que nunca houve essa
alteração no traçado e que sua propriedade sempre fez divisa com a
estrada rural municipal.
Na hipótese dos autos, o inconformismo do réu é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000237-12.2018.8.26.0123 -Voto no 22247 - R
5
com o resultado do laudo. Depois de juntado o laudo pericial, o
inconformismo não tem o efeito de justificar a realização de nova prova
pericial.
A perícia judicial apresentada às págs. 409/413,
445/447, 464/466, 494/502 e 519/520 demonstrou que, com o encaixe
da área doada ao Sr. Tutumi, sobre o aereo foto de 1972 chancela a
implantação pretendida pelo autor.
Não há qualquer argumento trazido nas razões do
apelo que afaste a pretensão dos autores.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator